Tribunal: TJSP
Processo: 2028683-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o levantamento dos valores pela exequente e apontou irregularidade matemática no cálculo da dívida – Inconformismo da exequente – Não acolhimento - Bloqueio de valores com transferência para conta judicial – Inviabilidade de incidência de correção monetária e juros de mora na quantia depositada – Necessária a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o levantamento dos valores pela exequente e apontou irregularidade matemática no cálculo da dívida – Inconformismo da exequente – Não acolhimento - Bloqueio de valores com transferência para conta judicial – Inviabilidade de incidência de correção monetária e juros de mora na quantia depositada – Necessária a apresentação de nova memória de cálculo atualizado até a data do depósito – Subtraído tal valor, deverá haver atualização apenas do saldo remanescente – Pedido de levantamento da quantia depositada que se mostra prematuro diante das peculiaridades do caso – Decisão mantida – Recurso não provido